Tribunal: TJMT
Processo: 1001391-78.2024.8.11.0024
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001391-78.2024.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), WELLINGTON RIBEIRO MARQUES - CPF: 427.920.101-34 (RECORRIDO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO COM EFEITOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FORMAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEMA 138/STF. RESTABELECIMENTO DA VERBA E PAGAMENTO DOS VALORES SUPRIMIDOS. HONORÁRIOS DO ART. 1.021, §4º, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A suspensão de adicional de insalubridade já percebido pelo servidor, por ato administrativo com efeitos concretos, exige prévia instauração de processo administrativo formal que assegure contraditório e ampla defesa, conforme o Tema 138 do STF.

2.

A mera cientificação do servidor, com prazo para manifestação, não supre a exigência de procedimento administrativo estruturado.

3.

Declarada a nulidade do ato de suspensão, é devido o restabelecimento da verba e o pagamento dos valores suprimidos desde a interrupção indevida.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade do autor e condenou o Estado ao pagamento dos valores retroativos.

Em suas razões recursais, o agravante reitera os argumentos já apresentados no recurso inominado, sustentando que a gratificação de insalubridade tem caráter transitório e
propter laborem
, sendo devida somente quando o servidor estiver efetivamente exposto a agentes nocivos à saúde; que não há necessidade de oportunizar manifestação por parte do servidor anteriormente à alteração remuneratória, sendo suficiente a cientificação do servidor; e que não é possível o pagamento de valores retroativos, conforme Decreto Estadual nº 1.919/2013, Decreto Estadual nº 393/2016 e Instrução Normativa nº 06/2015.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026